Tribunal: STF
Processo: HC 253625
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima. Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Formalidade. Prescindibilidade. Habilitação como assistente de acusação. Demonstração de interesse inequívoco do ofendido na persecução penal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Oliveira Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 203.677/ES (evento 3, fls. 198-206).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes contra as relações de consumo e de estelionato (arts. 7º, VII, da Lei 8.137/1990 e 171 do Código Penal) (eventos 2).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a retroatividade da Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que promoveu alterações no tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal. Sustenta o cabimento de “oferecimento da representação por parte da vítima”. Requer “que intime as supostas vítimas do crime de estelionato imputado ao paciente para que se manifestem sobre o interesse no prosseguimento da ação penal contra o mesmo, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência”.



    O Ministério Público Federal se manifestou pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. “PACOTE ANTICRIME”. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fls. 198-206):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A exigência de representação da vítima para a procedibilidade da ação penal por estelionato, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, não retroage para alcançar processos com denúncias oferecidas antes de sua vigência" (AgRg no HC n. 943.859/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De plano, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer forma, não se vislumbra hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    O Tribunal de Justiça estadual, ao denegar a ordem em sede de habeas corpus, assinalou que (evento 3, fls. 144-52):



    “Como visto, o que deve ser analisado, em síntese, é a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, o que, a seu ver, ensejaria a extinção da punibilidade do paciente, ou a intimação dos ofendidos para oferecerem a representação, sob pena de decadência. 



    Reconheço, assim, a necessidade da irretroatividade prevista no § 5º do artigo 171, conforme entendimento também existente no Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou que: “ Conforme o entendimento pacífico desta Corte Superior, "embora a norma do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/19, tenha eficácia retroativa, ela não abarca ações penais já instauradas. Isso porque, oferecida a denúncia, não há mais que se cogitar em condição de procedibilidade" (AgRg no HC n. 747.157/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe 15/09/2022). 



    Nesse sentido, destaco que seriam necessárias nada mais, nada menos que 80 (oitenta) intimações pessoais para que a ação penal continuasse seu trâmite.



    (...)



    Isto posto, denego a ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “não se desconhece ser cediço que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades" (AgRg no RHC n. 183.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No entanto, para aferir tal conclusão, como no caso vertente, em que os autos não foram devidamente instruídos com todas as peças imprescindíveis a tal desiderato – como, v.g., o inquérito policial –, seria necessário o revolvimento da matéria fática-probatória, expediente defeso na angusta via recursal.”



    Na espécie, como foi bem pontuado pelo Ministério Público Federal em parecer nos autos do RHC 192.887/ES do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que:



    “Além de induzirem os consumidores a erro ao omitirem a natureza empresarial dos planos comercializados, os denunciados também enganaram as operadoras de planos de saúde, em especial a UNIMED VITÓRIA, ao apresentarem documentos material (termos de registro de empregados com assinaturas falsificadas) e/ou ideologicamente falsos (documentos comprobatórios de relação empregatícia, relacionado pessoas que não tinham qualquer relação de fato com as empresas, à exemplo de declarações prestadas à Previdência Social, via SEFIP), para viabilizarem a adesão dos consumidores aos planos empresariais contratados pela ASTRAL CONSTRUTORA, pela CONSTRUTORA TROPICAL, pela LM REFORMAS e pela LEMOSCAR REPARACÃO AUTOMOTIVA.



    Fundamental ressaltar, desde logo, que os desígnios são autônomos e as ações são independentes· em um primeiro momento os denunciados enganaram os consumidores, ao registrá-los de forma dissimulada como empregados de empresas instrumentais, para viabilizar a futura adesão deles a planos empresariais (crimes contra as relações de consumo; em um segundo momento enganaram as operadoras, ao apresentarem os falsos documentos comprobatórios da relação empregatícia com o objetivo de formular ação empregatícia as adesões dos beneficiários aos planos empresariais contratados (crime de estelionato)”



    Dessa sorte, não há como deferir o pedido do recorrente para intimar todas a vítimas que compraram os planos de saúde, mas apenas e tão somente as operadoras de plano de saúde que foram prejudicadas pelo réu ora recorrente.



     A propósito, cumpre esclarecer que a empresa Bradesco Saúde S/A, requereu e teve o pedido de assistente de acusação deferido pelo Juízo primevo, conforme se vê da decisão de fls. 20 e-STJ .” (evento 3, fl. 81)



    Nesse sentido, verifica-se que houve a habilitação de assistente de acusação deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos (evento 4, fls. 20-23):



    “Sob outro aspecto, o Bradesco Saúde S/A postulou sua habilitação como assistente de acusação, com o que o MP concordou, fls. 2.259/2.261. Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 2.196/2.199.



    (...)



    A respeito dos pedidos da defesa, fls. 2.225/2236, o digno Promotor de Justiça entendeu que, no presente caso, não é cabível a aplicação do instituto do ANPP. 



    Por outro lado, penso que não há necessidade de representação das vítimas em hipótese de suposto crime de estelionato praticado antes da vigência da novatio legis. Nesses casos, a representação é apenas condição de prosseguibilidade e não de procedibilidade.”



    Nesse contexto, destaco que é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos criminosos. Precedentes.” (RHC 247.513/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023).



    Desse modo, conclui-se, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que a habilitação de assistente de acusação supre a necessidade de representação das vítimas para a prosseguibilidade da ação penal e demonstra o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal. Com efeito, "o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal é extraído não apenas da declarações das vítimas em juízo e da habilitação de uma delas como assistente de acusação, mas também da ratificação das alegações finais outrora apresentadas, quando já em vigor as alterações legislativas implementadas." (HC 247858-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.03.2025). Cito, no mesmo sentido: 



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    2. Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação das vítimas no sentido de representar criminalmente contra o acusado, porquanto se habilitaram nos autos como assistentes de acusação. Assim, o pedido de concessão da ordem não procede. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1368460-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2022)



    Nessa linha, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    Ressalto, por fim, que a exigência de intimação da parte ofendida para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos. 



    Nessa linha, “Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação” (RHC 233.440-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente